Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de prescrição de dívida e condenatória de obrigação de fazer e danos morais, em virtude de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que reconheceu a prescrição da dívida.

2 – Preliminar de mérito. Prescrição. Dívida líquida constante em instrumento particular. De acordo com o art. 206, § do Código Civil, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Precedente no STJ: (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No ano de 2008, a autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais com o réu. Após concluir o curso de Administração de Empresas, a autora deixou débitos em aberto com a Instituição de Ensino. As mensalidades inadimplidas pela autora são referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2012. Conforme certidão juntada pela própria autora (ID 15160177 - Pág. 1), em 14/10/2015 houve o protesto da dívida, de modo que se operou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso III do Código Civil. Com a interrupção dá-se o reinicio da contagem do prazo, de modo que, quando da propositura da ação, em 06/08/2019 a pretensão não estava prescrita. Preliminar de prescrição afastada.

3 – Pedido contraposto. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, juros e correção monetária (art. 389 do Código Civil). Tendo em vista que não houve prescrição da dívida e não há no processo comprovação de pagamento do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 1.315,72 (ID 15160197 - Pág. 8), acrescido de multa de 2%, mais correção monetária e juros de 1% ao mês, nos termos da cláusula 6a do contrato (ID 15160198 - Pág. 6). Sentença que se reforma para afastar o reconhecimento da prescrição e condenar a autora a pagar ao segundo requerido (BCEC - BRASIL C. DE EDUCACAO) o valor de R$ 1.315,72, acrescido de multa de 2%, mais correção monetária e juros de 1% ao mês, desde a data do vencimento das mensalidades, nos termos da cláusula 6o do contrato.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

W